Tribunal: TJPA
Processo: 0032620-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032620-20.2013.8.14.0301
APELANTE: JOSE ADELINO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS.
BOMBEIRO MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS, NOS TERMOS DOS ARTIGO 4º DA LEI
5.119/84. LOGROU ÊXITOO RECORRIDO EM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Estado do Pará, logrou êxito em demonstrar o pagamento das 46 diárias de alimentação correspondentes ao período de 13/05/2009 até 27/06/2009, bem como
demonstrou fato impeditivo ao direito do autor, uma vez que comprovou o fornecimento de hospedagem no navio “Grão Pará”. Nos termos do
art. 4º da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, demonstrou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual. Ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0032620-20.2013.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: JOSÉ ADELINO FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DIEGO OLIVEIRA TELLES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

José Adelino Ferreira dos Santos, nos autos de ação de cobrança movida contra o Estado do Pará, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda pública da capital que julgou improcedente o pedido por entender que não comprovado o desembolso próprio de valores monetários que supostamente tenha arcado para embasar o pedido do pagamento de diárias.

Narra ser Bombeiro Militar do Estado do Pará, lotado no 14" BPM - Município de Barcarena. e, em razão da ação governamental em atendimento as vítimas da enchente no Oeste do Pará, conforme Portaria do Governo de números 242 e 403, de 2009, foi deslocado para municípios além da sua sede por 49 (quarenta e nove) dias.

Alega que somente recebeu o valor de 20 (vinte) diárias, enquanto deveria ter recebido 49 (quarenta e nove). Dessa forma, é devido ao Apelante valor 29 (vinte e nove) diárias que somam de R$ 4.768,63 (Quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Refere o direito as diárias, que são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias com alimentação e estadia, sendo devidas a qualquer policial militar durante o afastamento de sua sede, por motivo de serviço ou para realização de cursos e de interesse da PM/PA, nos termos dos artigos 1º e 2º, da lei 5.119/84.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o Estado do Pará em contrarrazões (ID Num 309109, pág. 01/04).

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID n. 345042, pág. 01/05).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso diz respeito a determinar se o apelante tem ou não direito ao recebimento de 29 (vinte e nove) diárias de viagens, uma vez que afirma ter sido escalado para participar da ação governamental em atendimento as vítimas da enchente no Oeste do Pará, tendo sido deslocado de sua sede por 49 (quarenta e nove) dias, e somente recebido 20 (vinte) diárias.

Tendo o juiz de primeiro grau julgado improcedente o pedido, vem o apelante requerer o pagamento de 29 (vinte e nove) diárias.

Não lhe assiste razão.

A lei 5.119/1984, dispõe que:

Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º
- As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

De plano, cumpre esclarecer que o apelante José Adelino Ferreira dos Santos, somente realizou participação no atendimento as vítimas da enchente no Oeste do Pará durante 46 (quarenta e seis) dias (ID Num 309105, pág. 07), correspondentes ao período de 13 de maio de 2009 até 27 de junho de 2009.

Outrossim, constato nos autos que o deslocamento e estadia do apelante se deu por meio do Navio "Grão Pará" (ID Num 309105, pág. 07), bem como verifico a realização do pagamento pelo Estado das diárias de alimentação correspondentes aos 46 (quarenta e seis) dias de deslocamento, na monta de R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais).

Conforme se extrai dos autos, nos meses de junho e setembro de 2009 foi publicado erroneamente no DOE 20 Diárias Completas (publicação n° 7147) e 26 Diárias Completas (publicação 28440) respectivamente. sendo que, o deslocamento e a hospedagem dos militares envolvidos na Operação Enchente foi realizado no Navio "Grão Pará" que é uma unidade da Corporação, sendo assim, só deveriam constar nas publicações que o pagamento seria referente, tão somente, as diárias de Alimentação.

Neste carreiro, constatado o erro pelo Estado, no mês de maio de 2010 foi publicado no DOE de 19/05/2010 publicação n°105780 e n°105746 as erratas de n° 28400 (26 diárias de Alimentação) e 7147(20 diárias de Alimentação) totalizando 46 Diárias de Alimentação, o que retificou as publicações anteriores.

Assim, não há direito ao recebimento de qualquer diária, como pretende o recorrente, porquanto nos termos da Lei 5.119 de 16/05/1984, os afastamentos de militares de suas sedes em que são garantidos a pousada pelo Estado, no caso, o Navio do Corpo de Bombeiros, terão apenas indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação, o que se encontram pagas.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 01 de junho de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020